Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou.
2. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer fato novo apto a justificar a revogação do decreto de prisão preventiva.
3. Agravo interno conhecido e não provido.